Tribunal: TJDFT
Processo: 0707326-85.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE FEMINICÍDIO TENTADO E QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME RECONHECIDAS. RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO PROCEDENTE. CONFISSAO ESPONTANEA. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO COM A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO EM RAZÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO MANTIDA. REGIME FECHADO ADEQUADO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Valora-se negativamente a culpabilidade, diante da maior censurabilidade da conduta do réu que agiu com extrema violência e de forma brutal; além do exacerbado propósito homicida de praticar o crime sob qualquer circunstância.
2. Evidenciada a personalidade perversa do réu, com elevada carga de fúria e insensibilidade, merece ser desabonada a circunstância judicial relativa à personalidade, na primeira fase da fixação da pena.
3. O lugar do crime, o relacionamento existente entre o réu e a vítima, e a atitude delinquente do réu, que só não conseguiu seu objetivo obsessivo, porque a vítima fugiu no momento em que ele foi buscar mais munição, evidenciam uma maior reprovabilidade da conduta, o que se mostra suficiente para desabonar as circunstâncias do crime.
4. Se o réu confessou ter efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima, embora tenha alegado que agiu após conduta da vítima, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A quantidade de diminuição da pena pela tentativa está intimamente relacionada ao iter criminis (caminho do crime), de modo que, quanto mais próximo da consumação o réu estiver, menor será a diminuição de pena e, quanto mais distante, maior será a diminuição. No caso, o réu praticou todos os atos de execução que estavam à sua disposição devendo ser mantida a redução em seu patamar mínimo.
6. Sendo cominada pena superior a 8 (oito) anos, mantém-se o regime fechado para o início do cumprimento da pena, com base no artigo 33, §2o, alínea “a”, e §3o, do Código Penal.
7. Recursos conhecidos. Provido recurso interposto pelo Ministério Público. Parcialmente provido o recurso interposto pela Defesa.